Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700065-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO AGRAVADO: JOSUE COSTA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO contra decisão (ID 178821076) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença interposto em desfavor de JOSUE COSTA FERREIRA, indeferiu a penhora de 30% dos lucros e/ou pró-labore a serem recebidos pelo executado na sociedade empresarial Fisiocentro Sul. Deferida em parte a antecipação da tutela recursal (ID 54800607). Não foi possível intimar o agravado, por ausência de endereço válido (ID 54826875). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, fornecer endereço atualizado ou outro meio de localização do agravado. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator